Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-12.2020.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Ação Indenizatória por Dano Material. Recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Sentença anulada. Embargos de declaração com Caráter meramente infringentes. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tratando-se de prequestionamento, é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Ação Indenizatória por Dano Material. Recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP. Sentença anulada. Embargos de declaração com Caráter meramente infringentes. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.